Tribunal: TJES
Processo: 0002098-67.2013.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002098-67.2013.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE VARGAS ALVES e outros (3)

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002098-67.2013.8.08.0045

APELANTE: ANA VARGAS ALVES, ALEXANDRE VARGAS ALVES, SOLANGE VARGAS ALVES e
FRANCISCO ALVES DE SOUZA

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA. RECURSO PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha/ES que rejeitou embargos à execução ajuizados em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Norte do Espírito Santo.

2.Os apelantes alegam a impenhorabilidade do imóvel constrito, por se tratar de pequena propriedade rural da qual retiram o sustento familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há três questões em discussão:
(i) verificar se é cabível a impugnação à gratuidade de justiça concedida aos apelantes;
(ii) definir se o recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal; e
(iii) determinar se os imóveis penhorados são impenhoráveis, por se tratarem de pequena propriedade rural trabalhada pela família, nos termos do art. 5º, XXVI, da CF/1988 e art. 833, VIII, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.O ônus de comprovar que o beneficiário da gratuidade de justiça não preenche os requisitos legais recai sobre o impugnante, conforme o art. 99, § 3º, do CPC. Ausente prova da capacidade financeira dos apelantes, mantém-se a benesse.

5.A mera repetição de argumentos da petição inicial não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que as razões do recurso permitam a compreensão do pedido de reforma — entendimento consolidado na jurisprudência do TJES.

6.A Constituição Federal (art. 5º, XXVI) e o CPC (art. 833, VIII) asseguram a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, assim definida em lei e trabalhada pela família.

7.De acordo com o art. 4º, II, “a”, da Lei nº 8.629/1993, considera-se pequena propriedade rural o imóvel com extensão igual ou inferior a quatro módulos fiscais.

8.A jurisprudência do STF (RE 1038507, Tema 961 da Repercussão Geral) firmou que a pequena propriedade rural familiar é impenhorável, ainda que composta por mais de um imóvel, desde que contínuos e inferiores ao limite legal.

9.No caso concreto, os imóveis sob as matrículas nº 2.827 e 1.648 são contíguos, não ultrapassam quatro módulos fiscais e constituem única unidade produtiva e de moradia, da qual os apelantes extraem sua subsistência.

10.Reconhecida, portanto, a impenhorabilidade dos bens rurais constritos e a consequente procedência dos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando o impugnante não comprova a capacidade financeira da parte beneficiária.

2.A repetição de argumentos não viola o princípio da dialeticidade recursal se as razões do recurso demonstram o desacerto da decisão recorrida.

3.A pequena propriedade rural, ainda que composta por mais de uma matrícula, é impenhorável se contínua, trabalhada pela família e de área total inferior a quatro módulos fiscais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, arts. 99, § 3º, 833, VIII, e 85, § 2º; Lei nº 8.629/1993, art. 4º, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 1038507 (Tema 961 da Repercussão Geral), Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 21.12.2020;
TJES, Apelação Cível nº 0002102-07.2013.8.08.0045, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 13.07.2023;
TJES, Apelação Cível nº 0002099-52.2013.8.08.0045, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 28.02.2023;
TJES, Apelação Cível nº 009160010303, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 10.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de
apelação cível
interposta por
ANA VARGAS ALVES E OUTROS
em face da r. sentença de fls. 194/195 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Gabriel da Palha a qual rejeitou os embargos à execução opostos pelos Apelantes, no contexto da execução de título extrajudicial n. 0000978-86.2013.8.08.0045, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO.

Em seu recurso de fls. 217/222, os Apelantes defendem, em síntese, que o imóvel que fora constrito por força da execução conexa é impenhorável, na medida em que se trata de pequena propriedade rural, da qual retiram sua subsistência.

Nas contrarrazões de ID 12948642, o Apelado, preliminarmente, impugna a gratuidade de justiça deferida aos Apelantes e suscita a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Pois bem. Passo, primeiramente, ao enfrentamento das questões preliminares.

I.DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Como dito, em suas contrarrazões, o Apelado COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO impugna o benefício da gratuidade de justiça concedido aos Autores, impugnação essa que, de saída, hei por bem rejeitar.

Isso porque, como sabido, recai sobre o impugnante, ora Apelado, o ônus de comprovar que a parte beneficiária da justiça gratuita não preenche os requisitos legais que autorizam o deferimento da benesse.

Nesse caminhar, colaciono a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ARTIGO 784, III, CPC. ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR. BENEFÍCIO DE ORDEM. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O impugnante tem o ônus de comprovar que o beneficiário da gratuidade da justiça não preenche os requisitos para sua concessão. Na espécie, as provas são insuficientes para infirmar a precariedade presumida das pessoas físicas que compõe o polo ativo do feito, motivo pelo qual não há elementos capazes de revogar o benefício concedido. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 049170012816, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CAMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

No mesmo sentido, tem-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO CMN 3.954/2011. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ABUSIVIDADE. TARIFA DE CADASTRO. CONTRATO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA. VALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. O ônus de provar a inveracidade da declaração de insuficiência financeira recairá sobre a parte adversa se esta impugnar o deferimento da gratuidade de justiça. Não tendo sido apresentada qualquer prova para embasar a impugnação, há que se manter as benesses concedidas à parte impugnada. [...] (TJMG; APCV 5000193-94.2019.8.13.0334; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro; Julg. 07/06/2023; DJEMG 12/06/2023)

Na hipótese vertente, verifico que o Apelado não trouxe aos autos nenhum documento capaz de demonstrar a veracidade de sua alegação no que se refere à suposta capacidade financeira da parte adversa; mas limitou-se a argumentar genericamente acerca da necessidade de a parte autora comprovar que faz jus à benesse, em virtude do decurso de tempo desde seu deferimento.

Como visto alhures, competiria ao Apelado produzir prova no sentido de desconstituir a declaração de hipossuficiência preenchida pela parte autora, presumidamente verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC), o que não logrou êxito em cumprir.

Isso posto, prevalece o deferimento do benefício, motivo pelo qual, como já adiantei, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça veiculada pelo Apelado.

II.DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Em suma, o Apelado defende que o recurso não merece ser conhecido, sob a alegação de que os recorrentes apenas repetem os argumentos antes veiculados, sem demonstrar o desacerto da decisão cuja reforma objetiva; a revelar a ausência de dialeticidade da apelação.

No entanto, verifico que razão não lhe assiste.

Isso pois, conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça,
“a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022).

Da leitura da peça recursal é possível extrair com facilidade os pontos de irresignação dos Apelantes, cuja argumentação dialoga com os termos da sentença vergastada.

Logo, reputa-se dialético o recurso, na esteira do entendimento firmado pelo eg. TJES,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: A partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque
é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica.
[...] (TJES; AC 1129731-35.1998.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 29/03/2022; DJES 09/05/2022)

Isso posto, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

III.DO MÉRITO RECURSAL

De plano, registro que a questão da impenhorabilidade dos imóveis pertencentes aos Apelantes, individualizados sob as matrículas n. 2.827 e 1.648 perante o Registro de Imóveis, já fora apreciada por esta augusta Câmara Cível em outras oportunidades.

Nessa toada, cumpre rememorar que este E. Relator já reconheceu que os citados imóveis são impenhoráveis no julgamento da apelação cível nº 0002102-07.2013.8.08.0045, além das apelações cíveis de nº 0002099-52.2013.8.08.0045 e nº 0001075 92.2016.8.08.0009 julgadas também por este Colegiado no mesmo sentido.

Por oportuno, trago à baila a ementa dos julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Veiculada impugnação à gratuidade de justiça, recai sobre o impugnante o ônus de comprovar que a parte beneficiária da justiça gratuita não preenche os requisitos legais que autorizam o deferimento da benesse. In casu, o impugnante não trouxe aos autos nenhum documento capaz de demonstrar a veracidade de sua alegação no que se refere à suposta capacidade financeira da parte adversa, não logrando êxito em desconstituir a declaração de hipossuficiência preenchida pela parte autora, presumidamente verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC). Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada. 2) Conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, “a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022). Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 3) O art. 5º, XXVI, da Constituição Federal estabelece que “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”. Nessa esteira, há ainda a previsão contida no art. 833, VIII, do CPC, referente à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, conforme definição legal, desde que trabalhada pela família. 4) Nos termos do art. 4º, II, “a”, Lei n. 8.629/1993, considera-se pequena propriedade rural o imóvel cuja extensão for igual ou menor a 04 (quatro) módulos fiscais. 5) No caso, a constrição judicial recaiu sobre imóveis contíguos, cuja área, somada, não se revela superior a 04 (quatro) módulos fiscais, considerando as medidas adotadas pelo Município de Boa Esperança; havendo ainda prova de que da lavoura cultivada naquela propriedade os Apelantes retiram seu sustento. 6) Recurso de apelação conhecido e provido.(TJES. Apelação Cível 0002102-07.2013.8.08.0045. Segunda Câmara Cível. Rel. Des. Raphael Americano Câmara. Julgado em 13/07/2023)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ÁREA DO IMÓVEL QUE CORRESPONDE A MAIS DE UMA MATRÍCULA NO RGI, ENTRETANTO, SOMANDO ÁREA MENOR DO QUE 04 (QUATRO) MÓDULOS FISCAIS. PROPRIEDADE CLASSIFICADA COMO DE PEQUENO PORTE DESTINADA A RESIDÊNCIA E SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. PROTEÇÃO JURÍDICA CONFERIDA COM BASE NOS ARTIGOS 5º, INCISO XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL e ARTIGO 833, INCISO VIII, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. I. DA PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: Na hipótese, restou assentado na Sentença a tese alusiva à viabilidade de ser procedida à penhora do bem imóvel de propriedade dos Recorrentes, ao argumento de que os mesmos teriam outro imóvel registrado em seus nomes, havendo, em sede de Recurso de Apelação, os Recorrentes efetivamente enfrentado a fundamentação contida na Sentença, alegando, nesse sentido, a impossibilidade de ser realizada a penhora sobre o imóvel menor do que 4 (quatro) módulos rurais. I.I. Nesta senda, tenho que a matéria recursal afigura-se, a bem da verdade, antítese à fundamentação contida na Sentença, enaltecendo, desta forma, a presença do requisito intrínseco de admissibilidade recursal, alusivo à dialeticidade. I.II. Preliminar rejeitada. II. DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES: Não restando comprovado pela Recorrida a possibilidade dos Recorridos em arcar com as despesas decorrentes da tramitação processual, e em observância à disciplina do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, notadamente, considerando a ausência de elementos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência. II.I. Assistência Judiciária Gratuita mantida. Impugnação rejeitada. III. MÉRITO: Na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal de 1988, bem como o artigo 833, do Código de Processo Civil, deve ser considerada impenhorável a pequena propriedade rural para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade laborativa, desde que trabalhada pela família. IV. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 1038507, com Repercussão Geral, Tema nº 961, firmou a Tese de reprodução obrigatória, no sentido de que “1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”. (STF - ARE 1038507, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021). V.Na hipótese, verificou-se que a conjugação dos dois imóveis contíguos sobre os quais os Recorrentes exercem posse e propriedade, não alcança ou supera o equivalente a 04 (quatro) módulos fiscais, servido de moradia e subsistência aos Recorrentes, impondo-se reconhecer a proteção jurídica de impenhorabilidade. VI. Recurso de Apelação Cível conhecido e provido, no sentido de reformar a Sentença de Primeiro Grau no sentido de acolher os pedidos exordiais, invertendo os ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico. (TJES. Apelação Cível 0002099-52.2013.8.08.0045. Segunda Câmara Cível. Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho. Julgado em 28/02/2023)

APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL MATRÍCULAS DISTINTAS ÁREAS CONTÍNUAS E INFERIORES AO MÓDULO FISCAL RESIDÊNCIA E ATIVIDADE ECONÔMICA FAMILIAR JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Embora a pequena propriedade rural possua 02 (duas) matrículas distintas, não é possível rechaçar a impenhorabilidade prevista no art. 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal e no art. 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 2. O acervo probatório demonstra que as áreas são contínuas; se confrontam; são inferiores em sua totalidade ao módulo fiscal do município de Boa Esperança; servem de residência e albergam a lavoura cafeeira que sustenta o núcleo familiar dos apelados. 3. A pequena propriedade rural não foi objeto de hipoteca, vez que foi oferecida garantia fidejussória à cédula de crédito bancário executada, situação fática que reforça a inviabilidade da penhora. 4. O banco apelante não pode ser caracterizado como litigante de má-fé pelo simples fato de ter juntado tardiamente documentos dotados de fé pública e que inclusive robustecem a tese dos apelados. 5. Recurso conhecido e improvido. Condenação do banco apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 009160010303, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020)

Como sabido, o art. 5º, XXVI, da Constituição Federal estabelece que “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”.

Nessa esteira, há ainda a previsão contida no art. 833, VIII, do CPC, referente à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, conforme definição legal, desde que trabalhada pela família.

Importante dizer que, nos termos do art. 4º, II, “a”, Lei n. 8.629/1993, considera-se pequena propriedade rural o imóvel cuja extensão for igual ou menor a 04 (quatro) módulos fiscais.

No caso sob exame, a constrição judicial recaiu sobre imóveis contíguos, cuja área, somada, não se revela superior a 04 (quatro) módulos fiscais, considerando as medidas adotadas pelo Município de Boa Esperança. Ademais, há prova de que da lavoura cultivada naquela propriedade os Apelantes retiram seu sustento.

Desta feita, despiciendas maiores digressões, evidente que a sentença deve ser reformada, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos imóveis constritos
in casu
.

IV.DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da apelação interposta e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença guerreada e assim acolher os embargos à execução, em face da impenhorabilidade dos imóveis individualizados sob as matrículas n. 2.827 e 1.648.

Por conseguinte, de rigor a inversão dos ônus sucumbenciais, de sorte que o embargado/Apelado deverá arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor do proveito econômico obtido, a teor do disposto no art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.